Tribunal: STF
Processo: RHC 251954
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-08
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 901.283/MS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram condenados a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006). O recorrente DIOILE MENDES ROMERO também foi condenado pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Opostos Embargos de Declaração, não conhecidos. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. TESE DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA CONDENAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ACESSO AOS DADOS DO CELULAR DO RÉU. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEMAS ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem refutou motivadamente as teses defensivas apresentadas - invalidade da prova obtida em busca domiciliar e do indevido acesso de dados constantes do celular do réu - conforme a legislação aplicável ao caso.



    2. Não se evidencia negativa de prestação jurisdicional, já que este vício só se configura quando o julgador deixa de se manifestar acerca de alegação expressamente formulada pela parte e que seja merecedora de manifestação por parte do julgador, o que não ocorreu na espécie (AgRg no HC n. 835.479/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.)



    3. Recurso não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer seja cassado o acórdão do TJMS que rejeitou os embargos de declaração, para que seja devolvida a matéria à 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, para sanar os vícios apontados nos embargos de declaração e enfrentamento das teses de defesa apresentadas em recurso de apelação, (as quais foram desvirtuadas pelo TJMS na ocasião do julgamento), uma vez que ambos os acórdãos não analisaram as matérias suscitadas, violando os princípios da motivação das decisões judiciais, da ampla defesa e do contraditório. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade em razão da ausência de fundamentação do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, nos termos seguintes: 



    [...] não houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, no julgamento do apelo defensivo. 



    Da leitura atenta da decisão impugnada, nota-se que as teses defensivas apresentadas - invalidade da prova obtida em busca domiciliar e do indevido acesso de dados constantes do celular do réu - foram afastadas motivadamente pela Corte estadual. 



    A questão da invalidade do mandado de busca e apreensão não foi enfrentada porque considerou-se a presente justa causa para busca domiciliar: 



    Como se verifica, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a legalidade do mandado de busca e apreensão, cujo cumprimento teria ocasionado a prisão em flagrante dos réus, e, segundo alega a defesa, carece de motivação e indica equivocadamente endereço não pertencente a pessoa objeto da medida, por considerar que a busca domiciliar se legitimou na presença de fundadas razões de que no local funcionaria uma "boca de fumo" - hipótese prevista constitucionalmente para o ingresso em residência de terceiro, sem autorização judicial. Segundo afirmou, a atuação dos policiais estaria justificada nas diversas denúncias anônimas de que o local seria uma "boca de fumo", assim como pelas diligências realizadas nas imediações, "onde foi detectado o ingresso de pessoas na casa, sendo conhecidas naquela localidade pelo envolvimento de drogas, indicando assim, a traficância por parte dos apelantes". Nesse contexto, concluiu pela validade de todo o conjunto probatório recolhido no local, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar. 



    Por fim, afirmou-se que houve autorização judicial para a colheita da prova nos celulares apreendidos: 



    Segundo se infere, o acesso as mensagens e demais dados extraídos dos celulares dos réus, que subsidiaram a acusação e o édito condenatório pelo delito de associação ao tráfico, foi autorizado judicialmente. Logo, eventual vício de consentimento na autorização dado pelo paciente e na verificação dos registros de ligações recebidas pelos policiais, durante a prisão em flagrante, não tem o condão de anular a condenação, uma vez que amparada em prova lícita e independente, obtida sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 



    [...]



    Logo, não se evidencia negativa de prestação jurisdicional, já que este vício só se configura quando o julgador deixa de se manifestar acerca de alegação expressamente formulada pela parte e que seja merecedora de manifestação por parte do julgador, o que não ocorreu na espécie. 



    Não cabe falar em vício quanto ao exame do tema, já que o acórdão impugnado analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. Ressalte-se, por oportuno, que “O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento“ (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011. 



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, esta CORTE também possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais” (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte estadual e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em suma, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do TJMS, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias ordinárias mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente